Tribunal: TJDFT
Processo: 0710663-60.2021.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-05-09

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA. DEMONSTRADAS. CONFISSÃO JUDICIAL. CORROBORADA PELAS DEMAIS PROVAS. ACERVO SUFICIENTE. CONDENAÇÃO MANTIDA.
I - Inviável a absolvição do réu quando ele confessa na Delegacia e em Juízo que a droga encontrada em sua residência se destinava ao comércio ilícito, sendo a confissão corroborada pelas demais provas dos autos.
II - Recurso conhecido e desprovido.